Tribunal: TJDFT
Processo: 0733331-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO SATISFATORIAMENTE INSTRUÍDO. MÉRITO. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS PARA EXECUÇÕES EM QUE O APENADO FOI CONSIDERADO PRIMÁRIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERESP 1738968/MG, TERCEIRA SEÇÃO, STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6. INAPLICABILIDADE DA LEI No13.964/2019 POR AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.